Tribunal: TJDFT
Processo: 0731316-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731316-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS ELIAS DE FRANCA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JESUS ELIAS DE FRANCA contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 243025443, na origem). Nas razões recursais, o agravante sustenta que sua renda bruta mensal de R$8.000,00 não reflete sua real situação financeira. Alega ter 80 anos de idade, e que em razão do diagnóstico de neoplasia maligna, arca com diversos gastos contínuos relacionados à sua saúde. Apresentou comprovante de pagamento de plano de saúde no valor de R$2.590,00, o qual representa parcela significativa de seus rendimentos mensais Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada, com o prosseguimento imediato da demanda na instância originária. Preparo não efetuado, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça. Este é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Complementando, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que poderá ser suspensa a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos implicar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, estando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passo à análise do pedido liminar formulado na peça recursal. Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato de alienação de imóvel contra a TERRACAP, tendo deduzido pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido pela decisão de ID 243025443, ora agravada. Consta dos autos que o agravante, 80 anos, aufere mensalmente proventos de aposentadoria por tempo de contribuição e pensão por morte previdenciária, nos valores respectivos de R$4.082,24 e R$3.967,84, totalizando R$8.050,08, conforme comprovantes de ID 243010816, pág. 52. Trouxe ainda documentos que atestam o diagnóstico de câncer de próstata, bem como o pagamento de plano de saúde no valor mensal de R$2.590,00 (ID 243010816, pág. 51). Dessa forma, considerando o quadro clínico do agravante e os gastos com plano de saúde, que representam cerca de 30% de sua renda bruta mensal, verifica-se que os rendimentos apresentados não refletem adequadamente sua condição socioeconômica. A documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada, justificando a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator